Tribunal: TJBA
Processo: 8009343-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009343-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSNEY NASCIMENTO DE GOES

Advogado(s)
:
ISEQUIEL BRITO DE SANTANA NETO

IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SR. SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidor militar. Afastamento temporário. Agregação sem remuneração. Curso de formação de oficiais em outro estado da federação. Policial militar da Bahia aprovado em concurso da polícia militar do Amazonas. Ausência de previsão específica na legislação castrense. Interpretação extensiva do estatuto da polícia militar. Aplicação do art. 21, I, c/c art. 23, XII e XIII, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Possibilidade. Entendimento consolidado na jurisprudência. Precedentes do STJ e deste Tibunal de Justiça. Direito à agregação durante o prazo para conclusão de curso de formação. Aplicação analógica do decreto estadual nº 9.388/2005. Afastamento sem ônus financeiro para o Estado. Razoabilidade da pretensão. Valorização do trabalho. Princípio da eficiência administrativa. Cerceamento do direito à ascensão profissional. Impossibilidade. Ato administrativo ilegal. Direito líquido e certo configurado. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8009343-92.2025.8.05.0000

, em que figuram como impetrante

JOSNEY NASCIMENTO DE GOÊS
;
e impetrados,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m concede
r
a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA